Tribunal: TJSP
Processo: 1003801-24.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Modalidade de previdência privada. Migração de plano (VGBL), a que não consentiu o autor, por meio da respectiva representante legal. Falsificação de assinatura, devidamente comprovada. Abordagem reparatória. Dano incontroverso. Juízo de procedência. Apelo da ré, desprovido. Recurso do autor, a que se dá parcial provimento.